Tribunal: STF
Processo: ARE 1401646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO ISS EM FACE DO TOMADOR DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997 E REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 10.050/2004 DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à possibilidade de se exigir do tomador do serviço o recolhimento do ISS, por substituição tributária, com base no previsto em decreto municipal – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local e infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.